Tribunal: TJDFT
Processo: 0736498-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LIMITES ESTABELECIDOS NA DECISÃO COLEGIADA. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO. DECISÃO SUBSTITUTIVA. PODER GERAL DE CAUTELA. REDISCUSSÃO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. O julgamento proferido pelo Tribunal substitui a decisão impugnada naquilo que tiver sido objeto do recurso, nos termos do art. 1.008 do CPC, impondo ao juízo de origem a observância da autoridade e dos efeitos do acórdão colegiado.
2. No caso, o acórdão n. 2019408, proferido pela 5a Turma Cível, autorizou expressamente o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa, restringindo a suspensão apenas à parcela controvertida.
3. A existência de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, quando ausente concessão de tutela provisória no processo rescisório (art. 969 do CPC).
4. O poder geral de cautela (CPC, art. 297) não autoriza o juízo de primeiro grau a afastar ou reconfigurar os limites definidos pelo Tribunal, sob pena de violação à hierarquia e à coerência decisória (arts. 926 e 927 do CPC).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.